Tribunal: TJSP
Processo: 1024891-62.2023.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de improcedência – Alegação da autora de débito inscrito no SCR (Sistema de Informações de crédito do Banco Central do Brasil) – Registro meramente informativo, sem fins de restrição de crédito – Réu que demonstrou a origem do débito que deu ensejo ao registro – Autora que não se desincumbiu do seu ônus probatório

Ementa:
AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de improcedência – Alegação da autora de débito inscrito no SCR (Sistema de Informações de crédito do Banco Central do Brasil) – Registro meramente informativo, sem fins de restrição de crédito – Réu que demonstrou a origem do débito que deu ensejo ao registro – Autora que não se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, I, do CPC) – Indenização por danos morais indevida – Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça – Sentença mantida – Sucumbência majorada – Recurso improvido.